Tribunal: TJDFT
Processo: 0744165-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração no SA03800463.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora foi duplamente notificada do auto de infração no SA03800463; (ii) saber se ocorreram vícios no preenchimento do AIT impugnado; e (iii) saber a legitimidade do aparelho utilizado na fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64810558 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/recorrente.
4. O art. 281-A, do CTB, dispõe que: “Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.”
5. A autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 64810551 - Pág. 7). O auto de infração impugnado indica que a autora foi autuada em 12/05/2024 e que o órgão de trânsito encaminhou a notificação de autuação em 14/05/2024, com prazo para apresentação de defesa prévia até 16/06/2024, conforme a regra legal (ID 64810541 - Pág. 1).
6. No tocante à notificação de penalidade, o prazo para a sua expedição é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração ou da conclusão do processo administrativo (art. 282, §6o, do CTB). Assim, considerando que o ato infracional foi cometido em 12/05/2024 e, não comprovada a interposição de defesa prévia pela recorrente dentro do prazo estabelecido, o prazo para a Administração Pública expedir a notificação de penalidade ainda não se esgotou (12/11/2024).
7. No entanto, desde 24/01/2023, a proprietária do veículo é optante do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica) e a Resolução do CONTRAN no 931, de 28/03/2022, ao estabelecer o sistema de notificação eletrônica (SNE), dispõe no art. 4.o, § 6.o: "O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta dias) após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem." A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação, para todos os efeitos legais, impondo-se reconhecer que a autora foi duplamente notificada do AIT indicado.
8. No tocante ao preenchimento do AIT no SA03916589 e à legitimidade do aparelho utilizado na abordagem, não restou comprovado vício legal, procedimental ou qualquer outro ato capaz de invalidar o ato administrativo denunciado. Outrossim, a infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e basta a recusa do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. Tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento (Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Nesse contexto, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC).
10. Destarte, impõe-se reconhecer que o auto de infração no SA03800463 é legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.
13. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 165- A e 281-A; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 1858098, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024.